Tribunal: TJES
Processo: 0026851-21.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026851-21.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

APELADO: J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Considerando que o ato de comunicação da ementa de julgamento do apelo foi expedido em 15/03/2023 e a consulta ao teor da referida intimação registrada tão somente em 27/03/2023, revelam-se tempestivos os aclaratórios opostos em 22/03/2023, quando ainda não encerrado o prazo de 10 dias de que trata o §3º do art. 5º da Lei 11.419/2006.
Preliminar
de intempestividade
suscitada nas contrarrazões
rejeitada.

2 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

3 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

4 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

5 -

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0026851-21.2013.8.08.0035

EMBARGANTE
:
SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

EMBARGADO
:
JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA.

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

(id. 4555167) em face do acórdão (id. 4182177) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do apelo por ela manejado e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão em relação à petição de id. 3913560, por meio da qual pleiteia a declaração de ilegitimidade passiva.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em razão de intempestividade e, subsidiariamente, pelo desprovimento (id. 4716764).

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, não se sustenta a alegação de intempestividade, uma vez que o ato de comunicação da ementa foi expedido em 15/03/2023 e os aclaratórios opostos em 22/03/2023, antes mesmo de encerrado o prazo de 10 dias para consulta ao teor da intimação, na forma do §3º do art. 5º da Lei 11.419/2006.

Assim, considerando que a referida consulta se dera tão somente em 27/03/2023, revelam-se tempestivos os embargos de declaração.

Desse modo,
rejeito a preliminar de intempestividade.

MÉRITO

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas, sendo inclusive reconhecida a preclusão da matéria alusiva à ilegitimidade passiva da recorrente. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

1.
A questão atinente à legitimidade foi apreciada por ocasião do saneamento, sendo afastada a ilegitimidade da apelante, a qual não recorreu da decisão, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa da matéria.

2. Conforme entendimento pacífico do STJ, as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.

3. Não foi demonstrado nos autos qualquer abalo de ordem moral que possa ter sofrido a parte autora, pessoa jurídica, em razão do problema apresentados nos móveis adquiridos.

4. Não é devida indenização por dano moral porque o caso é de mero dissabor decorrente de desinteligência contratual e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

5. Em razão da reforma da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, deve ser redistribuída a sucumbência.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de intempestividade e negar provimento ao recurso.